Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-12.2016.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001387-12.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO CASAVECCHIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.901.908/0001-13 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR CASAVECCHIA - CPF: 326.601.381-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ROBERTO CASAVECCHIA - CPF: 348.696.209-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DÉBITO QUITADO COM DESCONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

2- No caso em tela, não houve condenação, porém, restou demonstrado que o valor econômico obtido pelo Recorrido em razão do pagamento foi de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos), considerando que o pagamento do débito administrativo foi reduzido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 1387-12.2016.811.0033 - CÓD. 64455

APELANTE: LUIZ ROBERTO CASAVECCHIA & CIA LTDA - ME

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Roberto Casavecchia e Cia Ltda - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 1387-12.2016.811.0033 - 64455, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, condenando o Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Irresigna-se o Apelante apenas no que tange a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Aduz que, após o ajuizamento da execução fiscal, pactuou com o Exequente termo de confissão de dívida, quitando o débito em questão, contudo, o Recorrido não requereu a extinção do feito, sendo realizada a penhora em suas contas bancárias.

Esclarece que, ainda que permaneça a condenação em honorários, embora o valor da execução ser de R$ 141.341,66 (cento e quarenta e um mil trezentos e quarenta e um reais sessenta e seis centavos), o acordo realizado foi no montante de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos), devendo o valor dos honorários ser fixados com base nesse valor, ou seja, do proveito econômico.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de:

1- Estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios montante de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos);

2- Inversão da sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento de honorários em razão do bloqueio dos valores, com o débito quitado administrativamente;

3- Em não sendo aplicado a sucumbência invertida, que seja fixada sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 26825999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Roberto Casavecchia e Cia Ltda - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 1387-12.2016.811.0033 - 64455, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, condenando o Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal foi ajuizada em
11-7-2016
, em face do Apelante, objetivando o recebimento de débito fiscal, no valor de R$ 141.341,66 (cento e quarenta e um mil trezentos e quarenta e um reais sessenta e seis centavos) referente a multa acessória pelo descumprimento de obrigação tributária, representado pela CDA
201412047.

O Executado foi citado e, no Id. 26823017, informou o pagamento do débito em
12-4-2017
, mediante termo de confissão de dívida, com as parcelas já quitadas e em razão do benefício concedido, houve uma redução do débito para
R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos).

Não houve intimação da Fazenda Pública para manifestação e, em seguida, o Exequente pugnou pela realização de BACENJUD, ocasionando o bloqueio de R$ 40.380,40 (quarenta mil trezentos e oitenta reais quarenta centavos), na sua conta corrente.

Mesmo intimado sobre o pagamento (Id. 26825952), o Exequente não se manifestou e a Magistrada de Primeiro Grau liberou os valores penhoras e proferiu sentença, julgando extinta a execução e condenando o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.

Em face da sentença, insurge-se o Apelante, pleiteando a fixação de honorários advocatícios e os honorários recursais.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega não existir má-fé no requerimento da penhora online, pois quando foi intimado a se manifestar, não existia a noticia de parcelamento do débito.

Pois bem.

Inobstante as alegações do Recorrente, não há dúvidas quanto a incidência de honorários advocatícios em seu desfavor, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, pois, de fato, possuía débitos com o Exequente, vindo a regulariza-los somente depois do ajuizamento da execução.

Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal.
Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido.
(REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/9/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido.

(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016). [Destaquei]

Portanto, não resta dúvida de que a Executada era devedora do Município ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, dando causa à Fazenda Pública para a cobrança da CDA, fato que não o exime do pagamento do ônus da sucumbência.

Ademais, a realização de bloqueio em sua conta não ocorreu de má-fé do Exequente, visto que, em consulta ao andamento do processo perante o sítio do TJMT, verifica-se que, inobstante a petição informando o pagamento ter sido protocolada em 18-6-2018, ela somente foi juntada no processo em 5-7-2018, após a devolução do processo, em 28-6-2018, que se encontrava com carga à Procuradoria-Geral do Estado.

Por outro lado, no tocante ao valor fixado, tenho que assiste razão ao Apelante.

É cediço que a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

(..)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso em tela, não houve condenação, porém, restou demonstrado que o valor econômico obtido pelo Recorrido em razão do pagamento foi de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos), considerando que o pagamento do débito administrativo foi reduzido.

Dessa forma, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pelo Recorrido, de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos).

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º do artigo retro mencionado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDA A CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EXCLUÍDOS. 1. Pelo princípio da causalidade, responde pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da litispendência ocorreu após a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, pelo princípio da causalidade, devem os exequentes excluídos do feito serem condenados ao pagamento de verba honorária. 3.
Condenação de cada um dos exequentes excluídos do feito em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela União Federal, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
4. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - AI: 10194735720184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 4/12/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 4/2/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios montante de R$ 15.975,23 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais vinte e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020